Tribunal: TJMT
Processo: 1021189-39.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021189-39.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JESSE MORENO MENDES - CPF: 050.687.961-58 (PACIENTE), 4o VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZO DA 4a VARA CRIMINAL DE SINOP/MT (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL – NÃO ACOLHIMENTO – RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA – REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INSUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Não há falar em ilegalidade na manutenção da prisão provisória quando existe a possibilidade concreta de reiteração delitiva, considerando o fato de que o paciente possui condenação anterior por delito da mesma natureza, está sendo investigado por homicídio qualificado e, aparentemente, integra organização criminosa.

Presentes os pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas na nova redação do art. 319 do CPP.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Jesse Moreno Mendes
, apontando como autoridade coatora o Juiz Plantonista da Comarca de Sinop/MT, que decretou a prisão preventiva em seu desfavor pela suposta prática da conduta ilícita descrita no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

A impetrante sustenta a carência de fundamentação idônea no decreto constritivo, ao argumento de que o magistrado singular não apontou a “
existência concreta de fatos novos ou contemporâneos
” capazes de justificar o atual perigo do estado de liberdade do paciente, não se prestando os registros criminais anteriores para demonstrar o receio de reiteração delitiva, porque datados dos anos de 2014 e 2015, e que a ínfima quantidade de entorpecente apreendido autoriza a substituição do cárcere por medidas cautelares alternativas do art. 319 do CPP.

Com essas considerações, pugna pela concessão
in limine
da ordem em prol do paciente, a fim de revogar a prisão preventiva, com a aplicação de medidas cautelares diversas.

No mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
writ
.

A liminar foi indeferida pelo então Relator, Doutor Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto – Id. 66539981.

A autoridade apontada como coatora prestou as informações pertinentes – Id. 67134973.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem – Id. 69020488.

Posteriormente, os autos foram a mim redistribuídos, por sorteio, conforme decisão lançada no Id. 70290463.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço da ação constitucional.

Infere-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 12.10.2020, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, cujo decreto prisional foi convertido em preventiva, sob a necessidade de resguardar a ordem pública, considerando a reiteração delitiva.

Neste
writ
, a impetrante sustenta, em síntese, ausência de fundamentação idônea do decreto prisional e a possibilidade de substituição do cárcere por cautelares alternativas do art. 319 do CPP.

Sem razão, no entanto
.

De acordo com o registro da ocorrência:

“(...) A equipe da Polícia Militar foi informada que no “Bar do Bigode, situado no bairro Jardim Imperial, um indivíduo já conhecido no meio policial por venda de entorpecente, que atende pela alcunha de Jessé, estava vendendo drogas para os frequentadores do referido estabelecimento (...); que já é recorrente a denúncia dando conta do grande número de usuários de drogas no citado estabelecimento; que diante das denúncias e em posse das características do suspeito, a equipe se deslocou até o bairro e logrou êxito em abordar o suspeito Jessé em uma esquina antes do bar, e ele, ao notar a aproximação da polícia, dispensou ao solo algumas porções de drogas, sendo observado pelos soldados Wilson, Félix e pelo cabo PM Oliveira; que, de imediato, foi feita a abordagem e busca pessoal, encontrado em sua posse uma quantia de dinheiro trocado, e constatado ser os invólucros
dispensados algumas porções de maconha e pasta-base de cocaína; ao ser perguntado sobre o entorpecente, o suspeito relatou de forma espontânea que pegou a droga no bairro Boa Esperança de um indivíduo conhecido como “Boquinha”, pertencente a uma facção criminosa chamada “Comando Vermelho”; disse ainda que parte do lucro ele repassaria para a referida organização criminosa
(...)”
– Id. 61365973, destaquei.

Remetidos os autos de prisão em flagrante ao Juízo singular, a prisão foi convertida em preventiva pelos seguintes fundamentos:

“(...) Concretamente, verifica-se que JESSE oferece risco à incolumidade pública, uma vez que é investigado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (Processo criminal n. 12022-43.2015.811.0015 - ID. 41014526), bem como é reincidente em crime de tráfico ilícito de drogas (Processo executivo criminal n. 10855-25.2014.811.0015 - ID. 41014526), restando imperiosa a necessidade de ser afastado de pronto do convívio social, em nome da garantia da paz pública.

Ademais, a manutenção da custódia do conduzido interessa à instrução criminal, pois se sabe que, em casos tais, a prática criminosa não se restringe ao preparo da droga para venda, havendo possibilidade de existência de fornecedores e/ou intermediários, possivelmente atuando em conjunto com o conduzido.

Em arremate, verifica-se que a prisão preventiva é medida autorizada na hipótese (CPP, art. 313, I), ao mesmo tempo em que os delitos imputados e as condições pessoais do conduzido são aptos a proporcionar a aplicação de pena em regime fechado de cumprimento, diante do que se conclui que a prisão, além de necessária, é medida razoável, não sendo possível a preservação do interesse social por meio de medidas cautelares menos invasivas.

As medidas cautelares diversas da prisão, ressalto, não se apresentam suficientes para fazer cessar as supostas práticas delitivas, na medida em que o acusado, aparentemente, é contumaz na prática da traficância (...).

Ante o exposto, com fundamento no art. 310, II, do CPP, converto a prisão em flagrante de JESSE MORENO MENDES em prisão preventiva (...)”
– Id. 62522969.

É cediço que a prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio da não culpabilidade, cabível, mediante decisão devidamente fundamentada, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos do art. 312 do CPP.

No caso, a decisão impugnada bem argumentou a imprescindibilidade da prisão provisória do paciente, diante da necessidade de resguardar a ordem pública, para o fim de evitar a reiteração delitiva, dada a sua condição de reincidente por delito da mesma natureza, vide autos n. 10855-25.2014.811.0015, e pelo fato de este ser investigado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, vide autos n. 12022-43.2015.811.0015 – Id. 62522969.

Esses fatos, a meu ver, demonstram o
periculum libertatis
, porque, ao menos por ora, a soltura do paciente representa risco à sociedade, dada a possibilidade concreta de que poderá voltar a delinquir.

Além disso, ao contrário do que se sustenta, são contemporâneos os motivos utilizados para a decretação da prisão preventiva, diante da indicação de que o paciente, mesmo na condição de condenado definitivo por crime anterior, voltou a fazer do tráfico seu meio de vida e, inclusive, estaria envolvido em organização criminosa, trabalhando em conjunto para a disseminação da droga e na arrecadação de fundos para a facção denominada “
Comando Vermelho
”, o que torna a prisão preventiva legal, por atender ao princípio da cautelaridade.

Por derradeiro, demonstrada pela instância de 1o grau, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas na nova redação do art. 319 do CPP.

Por todo o exposto, conheço do
habeas corpus
e, no mérito,
denego
a ordem impetrada, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021